Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. DESCONTO DE PARCELA EM CONTA CORRENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de contrato de empréstimo bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos.
2 – Empréstimo bancário. Descontos em conta. Limitação. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento das prestações de contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Todavia, em tais situações, deve haver preservação do mínimo existencial, sob pena de violação do princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). Precedente: (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016). No caso em exame, o desconto que corresponde à totalidade do salário do autor é abusivo, na medida em que compromete sua sobrevivência digna, violando o princípio constitucional supracitado. Devida, pois, a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos do autor, assim como fixado na origem.
3 – Obrigação de fazer. Astreintes. A multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC visa ao cumprimento da obrigação pelo réu e, no caso, foi fixada de forma razoável e compatível com a obrigação de fazer determinada na sentença, não havendo que se falar em sua exclusão ou minoração.
4 – Danos morais. Não geram danos morais os descontos autorizados em conta corrente relativos a operações de crédito que não foram saldadas oportunamente nos termos ajustados, isso porque, ainda que prejudiciais ao sustento da parte, decorrem de força de contrato válido e eficaz (Acórdão 1179139, 07044177120198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA). Sentença que se reforma apenas para afastar a condenação por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J